Tribunal: TJDFT
Processo: 0723847-48.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0723847-48.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ABIDONEIDE MOREIRA CAMPOS, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ABIDONEIDE MOREIRA CAMPOS D E S P A C H O Intime-se o apelado Banco Bradesco Financiamentos S.A. para, querendo, manifestar-se acerca da petição de ID 21284139 no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora